Tribunal: TJSP
Processo: 0005826-76.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para infração de natureza mais branda - Conduta que caracteriza falta grave – Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos que são consequência

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para infração de natureza mais branda - Conduta que caracteriza falta grave – Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos que são consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005826-76.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
HUGO NERO DE SOUZA COLARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496 -Voto no 39742 - JS
2
Agravo em Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496
Origem: DEECRIM UR6/Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. Guacy Sibille Leite
Agravante: HUGO NERO DE SOUZA COLARES
Agravado: Ministério Público
Voto no 39742
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
Materialidade e autoria devidamente comprovadas

Palavras dos agentes de segurança penitenciários -
Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a
absolvição ou desclassificação da conduta para infração de
natureza mais branda - Conduta que caracteriza falta grave
Interrupção do lapso temporal e perda dos dias remidos
que são consequência legal do incidente
Mantido o
quantum da perda Art. 127 e art. 57, ambos da LEP -
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por HUGO NERO DE SOUZA COLARES, contra a
decisão de fls. 51/53, proferida pelo MM. Juízo de Direito Do
DEECRIM UR6 de Ribeirão Preto, que reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave por ele perpetrada, em
11/06/2020, declarando, por conseguinte, a perda de 1/3 do
tempo eventualmente trabalhado e ainda nao remido, bem
como a interrupção do lapso temporal, para fins de progressão
de regime.
Pugna o agravante, em síntese, por sua
absolvição, sob o argumento de fragilidade de provas e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496 -Voto no 39742 - JS
3
ausência de prejuízo. Contenta-se, alternativamente, com a
desclassificação da conduta para infração mais branda. Por
fim, em tese alternativa, busca o afastamento da interrupção
do lapso temporal no tocante às benesses do livramento
condicional, indulto e comutação de penas, bem como a
eliminação da perda de dias ou sua redução para 01 dia (fls.
01/07).
Contraminutado o agravo (fls. 58/64), a r.
decisão restou mantida pelo MM. Juízo a quo (fls. 65),
manifestando-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 73/77).
Relatei.
O recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, consta do comunicado de
evento no 151/2020, que, no dia 11/06/2020, ao ser
vistoriado um sedex remetido ao ora agravante, por parte de
sua companheira, foi verificada a existência, em meio a
envelopes de cartas, da quantia de R$ 50,00, em espécie.
O reeducando, ouvido perante a autoridade sindicante, admitiu ser amasiado com a
remetente do sedex vistoriado. Disse, todavia, que havia
apenas solicitado à sua genitora alguns itens pessoais, tal
como bermuda e chinelo. Salientou que, possivelmente, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496 -Voto no 39742 - JS
4
mãe, por ser idosa, confundiu-se e achou ser necessário
também o envio de quantia em dinheiro. Asseverou, contudo,
que nao teve qualquer intenção de burlar a vigilância
efetuada na unidade prisional, o mesmo em relação à sua
companheira (fls. 27/28).
Os agentes penitenciários ouvidos, de seu
turno, relataram os fatos, de maneira uníssona, tal como
constante no comunicado supramencionado (fls. 29/30 e
31/32).
E, como se sabe, não há como se duvidar
dos depoimentos prestados pelos agentes de segurança
penitenciária, pois suas declarações gozam de presunção de
veracidade por serem funcionários públicos, narrando sobre
os atos que, de ofício, foram praticados no exercício das
suas funções.
Em sendo assim, seus depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque prestados sob a garantia do
contraditório; não havendo provas de que teriam o único
intuito de incriminar pessoas inocentes (ônus da defesa).
Além disso, tais depoimentos não podem
ser afastados já que se sabe das dificuldades de se apurar
os fatos ocorridos no interior dos presídios, onde vige a “lei
do silêncio”, cuja tendência é de proteção mútua a fim de que
ninguém sofra qualquer penalidade pelas faltas cometidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496 -Voto no 39742 - JS
5
Seria
um
equívoco
jurídico,
com
implicações graves à vida em sociedade, se os Doutos Juízes
e Desembargadores deste Tribunal de Justiça passassem a
absolver indistintamente sentenciados em casos como o
presente, em que a fala dos agentes de segurança
penitenciários acaba sendo determinante para a punição
pelas faltas graves cometidas.
Diante desse quadro, em que pesem as
alegações da douta defesa, as provas produzidas nos autos
demonstram que realmente o sentenciado praticou a falta
disciplinar de natureza grave, sendo despiciendo que tivesse
ele a posse pacífica do objeto apreendido, uma vez que a
tentativa é punível com a mesma pena da falta consumada,
nos termos do artigo 49, parágrafo único, da Lei no
7.210/84.
Outrossim, uma vez que o sentenciado
admitiu conhecer o remetente da encomenda (sua amásia),
autorizando, assim, sua abertura, acabou por assumir a
responsabilidade acerca de seu conteúdo, sendo evidente que
ele, assim agindo, pretendia se apossar dos objetos enviados,
o que só não ocorreu em razão da vistoria realizada
minuciosamente.
Assim, em que pesem os argumentos da
combativa Defesa, a conduta do sentenciado constituiu falta
de natureza grave, consoante dispõe o artigo 50, VI, da Lei
de Execução Penal, nao havendo quanto a isso qualquer
violação ao princípio da proporcionalidade. De mais a mais, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496 -Voto no 39742 - JS
6
evidente que o sentenciado sabia que estava infringindo as
regras de disciplina, sendo certo que o objeto apreendido
não poderia ingressar no estabelecimento prisional.
Nesse diapasão, uma vez configurada a
infração ao dispositivo legal supracitado, inviável a absolvição
do sentenciado ou a desclassificação da conduta para a
modalidade média ou leve.
No
tocante
à
interrupção
do
lapso
temporal, tem-se por insubsistente o pedido defensivo
formulado, uma vez que a r. Decisao combatida entendeu, tão
somente, pela referida interrupção quanto ao benefício da
progressão de regime, tanto que pontuou que “(...) A primeira e
talvez a mais onerosa consequência da falta disciplinar, conforme
entendimento pacificado na jurisprudência, é a interrupção da
contagem de lapso para progressão prisional. (...) determino a
elaboração de novos cálculos de frações mínimas para progressão
a partir da infração...”.
E, sobre o tema, houve, inclusive, a
edição da Súmula 534, pelo STJ, a qual dispõe: “A prática de
falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de
regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração.”. E, mais recentemente, a fim de
estancar qualquer dúvida a respeito, com o advento da Lei no
13.964/2019, veio estabelecer o art. 112, § 6o, da LEP, que
“O cometimento de falta grave durante a execução da pena
privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da
progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o
reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496 -Voto no 39742 - JS
7
remanescente.”.
Por fim, quanto à possibilidade de perda
dos dias remidos, importante ressaltar a modificação trazida
pela Lei 12.433/11, que alterou a redação do art. 127 da Lei
de Execuções Penais:
“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido,
observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar”
Assim, pela nova redação do dispositivo,
ante o cometimento de falta grave, a perda dos dias remidos
é medida de rigor e não mera faculdade, tendo em vista que a
discricionariedade do magistrado diz respeito, tão somente, à
quantificação daquela.
Aqui, não há que se modificar o quantum a
ser revogado, eis que foram respeitados os ditames do art. 57
da Lei de Execução Penal, sendo necessário observar a
natureza, as circunstâncias e consequências da falta
disciplinar de natureza grave praticada, bem como da pessoa
do faltoso e de seu tempo de prisão.
Ademais, não se pode falar, tecnicamente,
em ausência de fundamentação da r. decisão, eis que, apesar
de concisa, ela se baseou na conduta perpetrada pelo
agravante, a qual deve ser duramente punida, tendo em vista
que violou regras básicas de comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005826-76.2020.8.26.0496 -Voto no 39742 - JS
8
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo, mantendo a r. sentença como tal lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator